Tribunal: TJSP
Processo: 2043810-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado.
Sentença de pronúncia. Pleito de recurso em liberdade.
Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Paciente que permaneceu preso no curso da instrução.
Excesso de prazo na formação da culpa.
Não verificação de demora injustificada. Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado.
Sentença de pronúncia. Pleito de recurso em liberdade.
Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Paciente que permaneceu preso no curso da instrução.
Excesso de prazo na formação da culpa.
Não verificação de demora injustificada. Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.